Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706598-34.2022.8.07.0018 RECORRENTES: NZB COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, NZB COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 44455345 e ID 44457859, admitiu o recurso extraordinário interposto por NZB COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, e os apelos constitucionais manejados pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 57075006 – p. 20/21) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinários, para que aguardem o juízo de adequação a ser feito pelo STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014